Tribunal: TJSP
Processo: 1033321-69.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DE DÍVIDA POR COBRANÇA INDEVIDA E COERCITIVA POR MEIO DE PLATAFORMA DO "SERASA LIMPA NOME", INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Ausência de juntada de procuração com firma reconhecida, conforme requisitado pelo magistrado.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA EXCLUSÃO DE DÍVIDA POR COBRANÇA INDEVIDA E COERCITIVA POR MEIO DE PLATAFORMA DO "SERASA LIMPA NOME", INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito. Ausência de juntada de procuração com firma reconhecida, conforme requisitado pelo magistrado. Inércia. Inconformismo da requerente. Sentença mantida. Recurso improvido.